Tribunal: STF
Processo: RE 1042210
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-17
Data de publicação: 2017-11-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO. ERRO. CIRURGIA ODONTOLÓGICA. LEI 9.250/95. CTN.



    1. A controvérsia relativa à incidência de IRPF sobre as verbas percebidas a título de indenização por erro em cirurgia odontológica cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, em virtude da Súmula 512 do STF.